Tribunal: TJMT
Processo: 0007517-09.2015.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007517-09.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HAVAN (VÍTIMA), HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 997.314.522-49 (APELANTE), ELVES ALVES DIONISIO - CPF: 020.368.081-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS, ELVES ALVES DIONISIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CP – CONCURSO DE PESSOAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU ELVES – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – CONFISSÃO E DECLARAÇÕES DESTOANTES – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE FURTO PRIVILEGIADO EM FAVOR DA RÉ HELIATRICE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 2o DO ART. 155 DO CP – BEM AVALIADO EM R$ 290,00 - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO VALOR –
SALÁRIO MÍNIMO
–PRIMARIEDADE E RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE 1. Preenchidos os requisitos do § 2o do art. 155 do Código Penal, quais sejam, primariedade e pequeno valor da coisa furtada, que não ultrapassou um salário mínimo à época dos fatos, deve ser reconhecido o furto privilegiado previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007517-09.2015.8.11.0015

APELANTE: HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS, ELVES ALVES DIONISIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 0007517-09.2015.8.11.0015, Código: 233130, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
ELVES ALVES DIONÍSIO
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a apelante
HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem assim o pagamento de 10 (dez) dias/multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa punga pela absolvição do apelante
ELVES
, argumentando a ausência de provas de sua participação, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal em favor da apelante
HELIATRICE
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 21321471).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 24505980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS, ELVES ALVES DIONISIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
ELVES ALVES DIONÍSIO
e
HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 0007517-09.2015.8.11.0015, Código: 233130, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de maio de 2015, por Volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Havan Loja de Departamentos Ltda”, localizado na Rua Manacás, 2.921, Setor Industrial, em Sinop-MT, HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS, vulgo “Bia” e ELVES ALVES DIONISIO, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram para si coisas alheias moveis consistentes em 02 (duas) facas, 02 (duas) camisas, 02 (duas) calças, 01 (uma) toalha, O1 (uma) calcinha e 01 (uma) cueca, de propriedade do estabelecimento comercial “Havan Loja de Departamentos Ltda”.

Apurou-se que no dia 29 de maio de 2015, por volta das 16h30min, os indiciados trafegavam pela Rua Manacás, 2.921, Setor Comercial, em Sinop - MT, quando, ao passarem defronte ao estabelecimento comercial denominado “Havan Loja de Departamentos Ltda”, decidiram praticar um crime de furto. Verificou-se que os indiciados separaram os bens supramencionados em uma cesta, ocasião em que o indiciado
ELVES
foi até o caixa e buscou uma sacola. Ato continuo os indiciados passaram a subtrair os bens referidos, colocando-os no interior da sacola. Relatou-se que, quando os indiciados saiam do local, foram abordados pelo segurança do estabelecimento comercial que constatou a prática delituosa”.

De proêmio, busca a defesa a absolvição do apelante
ELVES
, porquanto argumenta que a apelante
HELIATRICE
confessou a autoria do crime, tendo declarado que o apelante não participou das atividades delituosas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido.

Ora, nada obstante a confissão exarada pela apelante
HELIATRICE
, observo que as informações declaradas pelos apelantes não se harmonizam, haja vista que esses não foram claros, tendo apresentados expressivas contradições.

De início, a apelante
HELIATRICE
informou que adentrou o comércio com o intuito exclusivo de praticar o delito:

“
Magistrado
: A senhora quer falar alguma coisa a respeito ou não?

Heliatrice
: Quero falar como que aconteceu né? Nós estávamos morando na rua né, eu e meu marido, iriamos embora para o Pará, naca as minha irmã que mora no interior, estava passando por lá, eu entrei na loja, peguei uma sacola e peguei uma calça, uma lingerie, uma cueca e uma calça para ele.

Magistrado
: E ele estava junto?

Heliatrice
: Não, ele estava lá fora, me esperando, quando ele foi me chamar, ai eu falei para ele, ai ele falou assim “então vamos devolver”, foi na hora que quando nós íamos devolver, eles pegaram a gente.”

Todavia, ao ser indagado pelo magistrado, o apelante
ELVES
alega que foram até a loja com o objetivo de adquirir alguns produtos, tendo ainda pago por parte das mercadorias:

“
Magistrado
: Com relação aos fatos, o que o senhor tem a dizer?

Elves
: Na época a gente estava meio sem dinheiro, nós morávamos na rua, ai a gente tinha um pouco de dinheiro, ela foi fazer a compra, eu fiquei lá embaixo, no restaurante, que eu estava almoçando, terminando de almoçar, ai quando eu subi já estava aquela bagunça lá, o pessoal parando, ai eu fiquei junto com ela, a polícia chegou, abordou e levou a gente. Ai as coisas que foram subtraídas foram tudo devolvido e a gente tinha comprado um pouco também, ai terminou ficando até tudo lá.

Magistrado
: O senhor sabia que ela ia subtrair os bens?

Elves
: Não, tudo não né, sabia não, sabia que ela foi comprar uma muda de roupas para a gente viajar. Ai ela vinha descendo com a sacola, os guardas pararam ela, eu fui de encontro, perguntei o que estava se passando, ai eles levaram a gente para uma salinha lá, puxaram no computador, ai tinha uma calça, uma camisa, que eu não tô bem recordado, tinha uma calça uma camisa e uma calça e uma camisa para ela, que estava sem bater no código de barras né, ai as outras coisas nós tinha pago, ai botou tudo junto.”

Ora, a versão apresentada pelo apelante
ELVES
destoa expressivamente dos fatos apurados nas fases extrajudicial e judicial. Além disso, verifico que as versões apresentadas pelos apelantes sequer apresentam fatos minimamente harmônicos, o que demonstra a ausência de veracidade da versão apresentada pela defesa.

Ademais, a testemunha Denilson Rosa da Silva narrou que pelo circuito interno de monitoramento foi possível constatar a prática delituosa de ambos apelantes, vejamos:

“Então, somos divididos em vários setores, eu tava na hora no setor de monitoramento, onde fica vendo as imagens. Ai ligaram para mim informando que tinha uma senhora que foi lá pegou uma sacola no pacote e entrou para dentro da loja. Ai mandaram ficar visualizando com a câmera. Ai de repente apareceu o senhor, ai colocaram as mercadorias na sacola e depois de um tempo começaram a descer a rampa e os fiscais abordaram levaram até o RH [...]”

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pela testemunha Denilson Rosa da Silva, o termo de apreensão (id. 21319973) e o Auto de prisão em flagrante acostado ao feito (id. 21319969), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, de sorte que o pleito de absolvição do apelante
ELVES
não merece guarida.

De outro tanto, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 2o, do art. 155, do Código Penal em favor da apelante
HELIATRICE
, porquanto argumenta que a apelante preenche os requisitos elencados em lei.

Para a concessão do benefício do § 2o do art. 155 do CP, o agente deve ser primário e a
res furtiva
possuir pequeno valor.

Desse modo, a fim de averiguar a qualidade de pequeno valor, a jurisprudência pátria passou a considerar o valor do objeto furtado em comparação ao salário mínimo vigente à época do fato.

Cito nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. VALOR DA RES FURTIVAE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO E PRIMARIEDADE DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". 2. O art. 155, § 2o, do CP apenas menciona o pequeno valor da res furtivae e a primariedade do agente, de modo que não é facultado ao intérprete criar novos requisitos não elencados na legislação de regência para a concessão da benesse. 3.
Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, deve ser reconhecido o privilégio.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1377265/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)
– [GRIFEI].

Assim, no caso em tela, entendo que ambos os requisitos foram preenchidos, isso porque a
res furtiva
foi avaliada em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), valor consideravelmente inferior ao salário mínimo vigente à época do fato (R$788,00), bem assim denota-se que a apelante é beneficiada pelo requisito objetivo da primariedade.

Outrossim, destaca-se que o fato criminoso não se revestiu de maior gravidade e a vítima foi um estabelecimento comercial de grande porte (Havan Ltda), sendo-lhe restituída a
res furtiva
.

Ademais, muito embora a apelante tenha praticado o delito na forma qualificada, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à possibilidade de reconhecimento da forma a esses casos.

Trago nesse sentido a súmula 511 do STJ:

“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Nesse contexto, reconheço a figura privilegiada, porquanto a apelante preenche os requisitos do § 2o do art. 155 do Código penal, ou seja, é tecnicamente primária e a
res furtiva
possui pequeno valor.

Assim sendo, reconhecida a figura do furto privilegiado, reduzo em 1/2 (metade) a pena fixada em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias/multa, ou seja, em 1 (um) ano e 5 (cinco) dias/multa.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

À vista de todo o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a conduta de furto privilegiado prevista no § 2o do art. 155 do CP, reduzindo a pena de
HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS
para 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020